Tribunal: TJSP
Processo: 2056113-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de que a droga apreendida estava destinada ao uso pessoal e de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Descabida a pretendida discussão aprofundada, nos angustos lindes do remédio heroico, acerca da prova da prática do crime - Manutenção da custódia

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de que a droga apreendida estava destinada ao uso pessoal e de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Descabida a pretendida discussão aprofundada, nos angustos lindes do remédio heroico, acerca da prova da prática do crime - Manutenção da custódia cautelar, ademais, por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada nas condições pessoais do agente (art. 282, II, CPP) – Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Writ parcialmente conhecido e ordem denegada.